Tribunal: TJSP
Processo: 1500459-75.2019.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06 QUE DEVE SER MANTIDA – CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA, CRECHE, IGREJA E CENTRO POLIESPORTIVO – PENA BASE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL, SEM REFLEXO NA PENA FINAL CALCULADA – REDUTOR DO ARTIGO 33, §4o - ‘QUANTUM’ INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO PELAS

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06 QUE DEVE SER MANTIDA – CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA, CRECHE, IGREJA E CENTRO POLIESPORTIVO – PENA BASE – FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL, SEM REFLEXO NA PENA FINAL CALCULADA – REDUTOR DO ARTIGO 33, §4o - ‘QUANTUM’ INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO – RIGOR CARCERÁRIO – ATENUAÇÃO PARA O INICIAL SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO STJ, RESSALVADO O POSICIONAMENTO DESTE RELATOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.